Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL. CADEIA DOMINIAL. EXISTÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. VIA ADEQUADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de usucapião, a propriedade é adquirida contra o proprietário. A usucapião é medida que visa o registro de um imóvel, para o qual não se tem exatamente os documentos exigidos por lei. Não obstante, a apelante exibe documentação que envolve relação negocial apta à transferência do domínio de forma derivada, seja por meio da obrigação de fazer (art. 1.245 do Código Civil), seja por intermédio de adjudicação compulsória (art. 1.418 do Código Civil), não necessitando da via de aquisição originária.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em regra, a posse decorrente do contrato de compra e venda de imóvel não ampara a aquisição por usucapião por ser incompatível com o animus domini. Precedentes.
3. Assim, não demonstrada a necessidade e adequação da medida, imperiosa a extinção do processo por falta de interesse de agir, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.